Tribunal: TJDFT
Processo: 0742544-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742544-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO VINICIUS PEIXOTO TRINDADE AGRAVADO: JMA EMPRESA DE ENGENHARIA LTDA, JOAO CLAUDIO CARVALHO SILVEIRA, MARCELO DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO VINICIUS PEIXOTO TRINDADE, contra r. decisão proferida nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada em desfavor de JMA EMPRESA DE ENGENHARIA LTDA, processo n. 0714087-47.2020.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão dos sócios, JOÃO CLÁUDIO CARVALHO SILVEIRA e MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 171109392 – da origem): “Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado a pedido da exequente no curso do cumprimento de sentença cuja satisfação do crédito se persegue (ID 160994926). Afirma o exequente que a demanda de conhecimento foi distribuída em 2020 e até o momento não houve a satisfação do crédito reconhecido por meio de Decisão Judicial. Assevera que todas as medidas constritivas tendentes a satisfazer a obrigação pecuniária foram infrutíferas. Aduz que os requisitos legitimadores da pretensão que se vindica estariam presentes, na medida em que a executada se furta ao cumprimento da obrigação. Ressalta, ainda, que a pessoa jurídica estaria em funcionamento, sem, contudo, apresentar qualquer movimentação financeira. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica expendida, postulou a procedência do pedido para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da executada, a fim de incluir os sócios JOÃO CLÁUDIO CARVALHO SILVEIRA, MARCELO DE OLIVEIRA LIMA no polo passivo da demanda executiva. Citados, apenas o 2o interessado ofereceu contestação. Em sua peça de defesa, suscita preliminar de nulidade de citação da pessoa jurídica na fase de conhecimento, sob a alegação de que a requerida nunca funcionou no endereço em que efetivada a diligência. No mérito, noticia que se retirou da sociedade empresária em 5 de janeiro de 2022. Ressalta não estarem presentes os requisitos previstos em Lei para acolhimento do incidente. Réplica no ID 169532886. Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, não conheço da preliminar suscitada pelo interessado, uma vez que não possui legitimidade para suscitar preliminar consistente na nulidade de citação da pessoa jurídica da qual sequer é sócio. Ainda a título de disciplinas iniciais, imperioso registrar que a relação jurídica de direito material que vincula as partes não se insere no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que espelha uma cobrança ilustrada por cheques emitidos pela pessoa jurídica requerida e não compensados, os quais não evidenciam tratar-se de obrigação originalmente regida pela norma consumerista. Tenho assim, que as disposições ínsitas ao Código Civil devem balizar este Juízo na análise do pleito consistente na desconsideração da personalidade jurídica da executada, para tanto, reportando-me ao art. 50 do mencionado normativo, que assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Considerando o regramento dado a matéria, tenho como corolário lógico para acolhimento do referido incidente a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica deu-se pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial da executada. Registro, oportunamente, que por se tratar de medida excepcional, os requisitos que conduzem ao deferimento da medida postulada devem ressair de forma translúcida e inconteste dos autos. Constato, no entanto, que a exequente assentou sua pretensão na irresignação pela ausência de bens passíveis de constrição judicial, contingência que frustra o espírito da execução, elemento que não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica, sobretudo porque se estruturou no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual a ausência de movimentação financeira, por si só, não alberga a pretensão ancorada na desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não estaria claramente evidenciado o abuso de personalidade, nos termos da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, permitindo-se sua responsabilização direta pelos danos causados em nome da empresa. 2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alegação de ausência de movimentação financeira, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740356, 00060920820178070008, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho assim que o indeferimento é medida que se impõe, pelos motivos amplamente explanados. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ID 160994926). Custas do Incidente pela parte exequente. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada no Incidente, os quais fixo no valor de 10% (dez por cento) do valor atribuído ao incidente (art. 85, §2o, do CPC), apenas corrigido monetariamente, desde a data da instauração. A contar da publicação desta Decisão, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais ora fixado será acrescido de juros de mora, no importe de 1% (um por cento) ao mês, além da correção monetária, que persistirá incidindo. No mais, diante da ausência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo provisório. I.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, trata-se do cumprimento de sentença decorrente de ação monitória na qual foi constituído título executivo judicial no valor de e R$ 31.026,45 (trinta e um mil, vinte e seis reais, e quarenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula (05/10/2017), e juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada (16/01/2018). Aduz que as diligências convencionais, tais como SISBAJUD, RENAJUD e ERIDFT, foram realizadas, mas sem sucesso, por isso a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, pois vê a responsabilidade dos sócios. Diz que não foram encontrados bens da pessoa jurídica para o pagamento da dívida, esgotando-se os meios para recebimento do crédito. Defende a tese de que “os sócios da Sociedade Limitada respondem solidariamente pelas obrigações da empresa de maneira subsidiária. Ou seja, o capital social deve responder pelo adimplemento das dívidas da empresa; e, somente se este capital não for capaz, os sócios deverão solver, com seu patrimônio, as dívidas contraídas durante a sua gestão, até o limite da integralização de suas cotas, conforme as disposições do artigo 1.052 e seguintes do Código Civil.” Assevera que a empresa apesar de constar como ativa no cadastro perante a Receita Federal, teria esvaziado o seu patrimônio como forma de fraudar credores. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, decretando-se assim a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, fazendo incluir no polo passivo os seus sócios. Preparo no ID 52065445. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator